Tribunal: TJES
Processo: 5006315-91.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006315-91.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROGERIO BATISTA FRANZONI
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006315-91.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROGERIO BATISTA FRANZONI

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo
A
dvogado
Paulo Maurício Correia Barbosa (OA
B/ES nº 30.603)
, em favor de

ROGÉRIO
BATISTA FRANZONI
, apontando como autoridade coatora
a

M.M. Ju
í
z
a
de Direito da Vara Única
d
a Comarca
d
e Muqui
– ES
,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz
a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
com ênfase à insuficiência probatór
ia
e inexistência de indícios de autoria
, bem como a
fundamentação
genérica e
inidônea da decisão que
manteve
a prisão preventiva
.

Sustenta, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa

e as condições pessoais favoráveis
.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o paciente

colocad
o
imediatamente em liberdade
e,
subsidiariamente
,
que
sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal
.

Liminar indeferida.

Informações devidamente prestadas
ao ID nº
3027410.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
ID nº
3192338
)
, de lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Almiro Gonçalves da Rocha
, opinando
pelo
não
conhecimento da impetração e,
no
mérito,
pela denegação da ordem.

Inicial
ao
ID nº
2938222
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 1 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006315-91.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROGERIO BATISTA FRANZONI

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Paulo Maurício Correia Barbosa (OAB/ES nº 30.603), em favor de

ROGÉRIO
BATISTA FRANZONI
, apontando como autoridade coatora
a
M.M. Ju
í
za de Direito da Vara Única da Comarca de Muqui – ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz
a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
com ênfase à insuficiência probatór
ia
e inexistência de indícios de autoria
, bem como a
fundamentação
genérica e
inidônea da decisão que
manteve
a prisão preventiva
.

Sustenta, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa

e condições pessoais favoráveis
.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o postulante

colocad
o
imediatamente em liberdade
e,
subsidiariamente
,
que
sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o coacto teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática
do crime previsto no art. 121, §2º, inciso
IV, do Código Penal, nos autos da ação penal
nº
0000417-11.2021.8.08.0036.

Cumpre ressaltar que
é assente
o entendimento d
a jurisprudência pátria pelo não conhecimento
de
Habeas Corpus
que apresenta
reiteração de causas de pedir e pedidos
equivalente
s a ação mandamental julgada previamente. Vejamos:

“
[...]
II - Na hipótese, o pedido de revogação da prisão preventiva é
insuscetível de conhecimento, pois verifica-se que o presente
mandamus
consubstancia mera reiteração de pedido, uma vez que o tema ora ventilado já foi objeto de análise por esta eg. Corte Superior, por ocasião do julgamento do HC n. 432.011/SP, em 24/04/2018, oportunidade em que o habeas corpus não foi conhecido. Precedentes”. (
HC 451754/SP HABEAS CORPUS 2018/0124851-3;
Relator(a) Ministro FELIX FISCHER; Órgão Julgador QUINTA TURMA; Data do Julgamento 02/08/2018; DJe 09/08/2018)

“
[
...
]

1) Preliminar. Verifica-se que a presente ordem de Habeas Corpus possui o mesmo Paciente, a mesma Autoridade coatora, é oriundo da mesma ação penal e possui a mesma causa de pedir do Habeas Corpus nº 0029281-17.2014.8.08.0000, apreciado por este Egrégio Tribunal de Justiça, através desta 2ª Câmara Criminal, no dia 11.02.2015, quando, à unanimidade, fora denegada a ordem
. Portanto, não merece ser conhecido o pedido consubstanciado na peça exordial em relação aos fundamentos: I) de ausência de fundamentação e de periculum libertatis; II) de presença de condições pessoais favoráveis; bem como III) de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Ordem não conhecida nesta parte, por ser mera reiteração.
[
...
]”.
(TJ-ES; HC 0030868-74.2014.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 04/03/2015; DJES 10/03/2015)

Compulsando os autos, observo que
o
impetrante reiter
ou c
ausas de pedir e
pedidos aduzidos e
m
Habeas Corpus
anteriores,

t
endo inclusive, como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“tal reiteração reconhecida por essa Colenda Câmara nos autos do Agravo Regimental n.º 5001335-04.2022.8.08.0000, em virtude de o
impetrante repetir as matérias relativas aos requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente e ao cabimento de medidas cautelares diversas, no HC n.º 0026268-63.2021.8.08.0000
“.

N
esse passo, constatando-se que as matérias relativas aos requisitos autorizadores da custódia cautelar, à idoneidade da decisão que a decreta ou preserva, ao cabimento da substituição da pr
isão
por medidas alternativas, bem como, aquelas que se referem
ao excesso de prazo e a
s condições pessoais do paciente, por se repetirem nesta impetração, não devem ser conhecidos.

Pelo exposto,
e
m razão d
e a presente ordem apresentar
reiteração de pedidos já aduzidos em
Habeas Corpus
anteriores
,
NÃO
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

É como voto.

Vitória, 1 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006315-91.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROGERIO BATISTA FRANZONI

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO
121, §2º, INCISO IV,
DO CÓDIGO PENAL.

1.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
1
.
O
presente
mandamus
consubstancia mera reiteração de pedidos, uma vez que os temas ora ventilados já foram objeto de análise em Habeas Corpus anteriores.

2
.
Habeas Corpus não conhecido
.

Vitória, 6 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.